Tribunal: TJDFT
Processo: 0734667-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734667-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE CANDIDO JOÃO NEGRI REPRESENTANTE LEGAL: SERENITA SALETE NEGRI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de liquidação de sentença que homologou o laudo pericial. O agravante defende a ilegitimidade ativa do agravado. Alega que deve haver o reconhecimento da limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados que comprovaram essa condição na petição inicial. Argumenta que não há nestes autos qualquer prova de que o vínculo de associação foi demonstrado na petição inicial. Afirma que deve ser aplicado o índice de dez inteiros e quatorze décimos por cento (10,14%) em fevereiro de 1989. Sustenta que os cálculos elaborados pelo agravado e pelo perito apresentam excesso de execução. Tece considerações sobre o enriquecimento ilícito. Assegura que os juros de mora devem incidir a partir da citação na liquidação de sentença e que atualização monetária do débito deve ser feita pelo índice da poupança. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 40303368; 40303370). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, em razão da supressão de instância. O prazo transcorreu sem manifestação do agravante. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos utilizados pelo agravante para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia ao agravante expor previamente ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por ele aventadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Não foi oportunizado, ao Juízo de Primeiro Grau, o enfrentamento das matérias ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1427486, 07310319320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS OU NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 2. "O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância" (Acórdão 1329317, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021). 3. A ulterior manifestação do juízo singular não sana os vícios do recurso ora interposto. A nova decisão deve ser enfrentada por recurso próprio, pois as balizas objetivas do agravo de instrumento são estabelecidas pelo pronunciamento judicial impugnado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1409076, 07356410720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 26/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta patente, portanto, que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, razão pela qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator